Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO. PORTA AUTOMÁTICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FATO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de reparação por danos morais decorrentes de alegado acidente de consumo, em razão de impacto de porta automática localizada na entrada de loja de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve inovação recursal mediante apresentação de fundamentos e documentos não submetidos ao Juízo de Primeiro Grau; (ii) se o recurso preenche o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (iii) se houve defeito na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, para caracterizar responsabilidade objetiva dos fornecedores por acidente de consumo em porta automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de documentos e fundamentos novos na apelação caracteriza inovação recursal inadmissível, por não terem sido submetidos ao Juízo de Primeiro Grau e por inexistir justificativa que autorize a flexibilização da preclusão prevista no Código de Processo Civil.
4. O recurso preenche o princípio da dialeticidade, pois as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença e apresentam motivação dirigida ao provimento jurisdicional atacado.
5. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por acidente de consumo exige demonstração de defeito no serviço, dano e nexo causal, cabe ao fornecedor comprovar inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
6. As imagens das câmeras de segurança demonstram que a porta automática encontrava-se em pleno funcionamento e que o acidente decorreu da conduta do menor, que correu em direção à porta em fase de fechamento após ter sido deixado desacompanhado pela genitora.
7. A falta de supervisão adequada configura culpa exclusiva de terceiro que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil das fornecedoras. Comprovada a inexistência de defeito e verificada a excludente de responsabilidade, não subsiste fundamento para reparação de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por acidente de consumo é afastada quando demonstradas a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva de terceiro, que rompe o nexo causal”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CDC, arts. 14, § 1o, I a III, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.